Tribunal: TJES
Processo: 0001821-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001821-76.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABRICIO RIDOLFI SILVA e outros
APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DANOS MORAIS. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em desfavor de administradora de consórcios,
objetivando:
I
)

a
devolução de veículo apreendido em ação de busca e apreensão anterior, cuja obrigação principal foi extinta por adimplemento;
e
II
)

a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da retenção do veículo por mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a condenação ao pagamento de R$ 7.300,00 a título de reembolso por despesas não comprovadas pelo autor; (II) estabelecer se houve dano moral indenizável em decorrência da demora na devolução do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A condenação ao pagamento de R$ 7.300,00 configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois o autor não comprovou o efetivo desembolso da quantia e a própria ré demonstrou ter arcado com as despesas de transporte e estadia do veículo.

4.
O pedido de reembolso foi formulado com base em obrigação de fazer que foi satisfeita no curso da lide, o que conduz à perda superveniente do interesse processual e enseja a extinção
parcial
do feito sem julgamento do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.

5.
A falha na prestação do serviço, embora evidente, não gerou repercussão anormal na esfera psíquica do autor, razão pela qual não configura dano moral indenizável, segundo orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso principal provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar é inadmissível quando não demonstrado o efetivo
prejuízo
.

2. O mero inadimplemento contratual
, sem comprovação de abalo moral relevante, não gera, por si só, dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.194.188/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12-8-2025, DJe 15-8-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Fabricio Ridolfi da Silva, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Bradesco Administradora de Consorcios Ltda., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001821-76.2016.8.08.0035.

APELANTE/APELADO: FABRÍCIO RIDOLFI DA SILVA.

APELADO/APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação
independente interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e de apelação adesiva interposta por Fabrício Ridolfi da Silva
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada
” proposta
pelo segundo contra o primeiro apelante
, que
julgou
procedentes
“
em parte, os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) referente aos serviços
”.

E
m linhas gerais, narr
ou
o autor, na petição inicial, que firmou acordo com o réu na ação de busca e apreensão tombada sob o n. 0009880-87.2015.8.08.0035, objetivando a devolução do veículo apreendido por ordem judicial. Aduziu, todavia, que
mesmo com o cumprimento do pagamento avençado,
o réu, desobedecendo ordem judicial
que determinava a permanência do veículo em Serra/ES
,
enviou-
o
para um pátio situado no Estado de São Paulo, informando ao autor que sua retirada dar-
se-í
a mediante pagamento
das diárias do estacionamento e do transporte do veículo, no valor de R$ 7.300,00.

Argumentou que, ante a recalcitrância do réu em proceder à devolução do veículo independentemente de pagamento dos valores acima citados, que entende não serem por ele devidos, o ajuizou a presente demanda, objetivando a condenação do requerido à devolução do bem livre de quaisquer despesas e ao pagamento de
indenização por
danos morais.

A respeitável sentença, em síntese, condenou a ré, ora apelante principal, apenas ao pagamento de R$ 7.300,00 a título de despesa supostamente suportada pelo autor para retirada do veículo.

Nas razões do recurso
principal

(
fls. 147-54
)
alegou
a
apelante
,
em síntese,
a necessidade de reforma do julgado, uma vez que
“em momento algum do processo o autor juntou comprovantes de pagamento, verifica-se em documentos anexo, todas as despesas referentes a devolução do bem foram quitadas pelo banco desde 2016”
.

R
equereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, “julgando improcedente os pedidos contidos na peça vestibular uma vez que a condenação leva ao pagamento em duplicidade pelo próprio recorrente”.

Nas razões de recurso adesivo (fls. 178-85) alegou o a
utor
, em síntese, que: 1) “
a Re
q
uerida deteve o carro do Re
q
uerente
por 1
(um ano
)
e 4 meses
por
e
q
uívoco e má
prestação
de
s
erviço,
p
ois
j
á não havia mais qualquer dívida e os mesmo
s
remeteram o veículo para São Paulo indevidamente
”; e 2) “o veículo é essencial para que o Autor realize suas atividades diárias, dependendo do automóvel para trabalhar e ainda para sua própria vida social e pessoal”.

Requere
u
o
provimento do recurso
para condenar
a
ré ao “pagamento da indenização por dano moral sofrido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incluindo custas e despesas processuais, bem como majorado os honorários de sucumbência para o patamar de 20% do valor da condenação
”.

De início, afasto a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. Conforme depreende-se da certidão de fl. 142, os autos foram retirados em carga pelo patrono da parte autora no período de 14-06-2021 a 20-06-2021, no curso do prazo recursal comum, o que obstou a fluência do prazo para a parte contrária no período da carga. Ademais, a certificação da intempestividade do recurso independente pelo Juízo de primeiro grau (fl. 170) não vincula este Tribunal, a quem cabe fazer o juízo de admissibilidade do apelo, conforme § 3º do art. 1.010 do CPC.

Quanto ao mérito recursal, verifico que a controvérsia cinge-se a dois pontos fulcrais: (I) a correção da condenação imposta à instituição financeira ao pagamento de R$ 7.300,00; e (II) a configuração de dano moral indenizável em favor do autor.

Quanto ao pleito formulado no apelo independente, observo que razão assiste ao apelante. É fato incontroverso nos autos que, após a celebração de acordo extrajudicial para quitação de seu débito (fl. 57), o autor efetuou o pagamento da quantia de R$ 7.309,51 em 07-08-2015 (fl. 72), extinguindo a obrigação principal que ensejou a busca e apreensão de seu veículo (fl. 57). Contudo, a devolução do bem foi condicionada pela instituição financeira ao pagamento de despesas adicionais de guincho e estadia, decorrentes da transferência do automóvel para um pátio em outro Estado da Federação (fl. 77).

Ocorre que, ao longo da instrução processual, não foi produzida nenhuma prova de que o autor tenha efetivamente desembolsado a referida quantia. A obrigação de fazer pleiteada – a devolução do veículo sem ônus para o autor – foi satisfeita no curso do processo apensado (fls. 124v° e 129v°), tendo a ré comprovado, em sede de apelação (fl. 150), que arcou com os custos de remoção e devolução do bem, no montante de R$ 2.181,28. Dessa forma, a condenação imposta na sentença, ao determinar o pagamento de R$ 7.300,00 ao autor, converteu uma obrigação de fazer (devolução do veículo livre de despesas) em uma obrigação de pagar a título de reembolso por um dispêndio que não restou demonstrado. Tal provimento, com a devida vênia, consubstancia o enriquecimento sem causa do autor, vedado expressamente pelo artigo 884 do Código Civil, razão pela qual a reforma do julgado neste capítulo é medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto, conduzindo à extinção parcial do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC.

No que concerne ao recurso adesivo, entendo que a respeitável sentença não merece reparos. Embora seja inegável a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que reteve indevidamente o veículo do autor por um período de aproximadamente um ano e quatro meses, a jurisprudência pátria, notadamente a do colendo Superior Tribunal der Justiça, “é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem repercussão anormal na esfera psíquica ou moral do consumidor, não gera, por si só, obrigação de indenizar por dano moral”. (REsp n. 2.194.188/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, data do julgamento: 12-8-2025, data da publicação: 15-8-2025).

No caso em tela, ainda que a situação tenha gerado transtornos e frustração ao autor, a controvérsia permaneceu na esfera patrimonial. Não há nos autos elementos que demonstrem que a retenção do veículo tenha exposto o autor a uma situação vexatória, humilhante ou que tenha maculado sua honra e imagem perante terceiros. A questão, embora prolongada, resumiu-se à dificuldade na resolução de uma pendência negocial.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso independente interposto pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. para reformar a respeitável sentença e excluir a condenação ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), julgando extinto o pedido obrigacional por perda superveniente do interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Fabrício Ridolfi da Silva, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Não obstante a reforma da sentença, mantenho a condenação da apelante principal aos ônus da sucumbência fixados em sentença, uma vez que a conduta dela de remeter o veículo para outro Estado da Federação e condicionar a devolução ao pagamento de valores que não competiam ao autor foi o que deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.